Tribunal: TJES
Processo: 5001122-90.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001122-90.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: JUCELIA DOS SANTOS LOPES

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DANO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA RESSARCIMENTO. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DAS TRANSAÇÕES QUESTIONADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou ao agravante a restituição dos valores subtraídos da conta da autora, no montante de R$ 4.800,00, bem como o cancelamento das transações tidas como fraudulentas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada que determinou a restituição imediata dos valores supostamente subtraídos da conta da agravada, diante da alegação de fraude bancária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A tutela de urgência exige a presença concomitante do fumus boni iuris e do periculum in mora, nos termos do art. 300 do CPC, sendo necessária prova mínima do direito alegado para justificar a antecipação da medida.

4
. A mera narrativa dos fatos pela parte agravada, desacompanhada de documentos que comprovem a ocorrência das transações fraudulentas e o efetivo prejuízo financeiro, não é suficiente para justificar, em sede de cognição sumária, a imediata restituição dos valores.

5
. O Boletim de Ocorrência, embora constitua indício da alegada fraude, não possui, por si só, presunção absoluta de veracidade, sendo indispensável prova mínima da movimentação bancária que teria resultado no desfalque patrimonial.

6
. A ausência de comprovação dos débitos torna prematura a obrigação de ressarcimento imposta ao banco agravante, sendo recomendável aguardar a instrução probatória para a definição da responsabilidade civil.

7
. Por outro lado, a suspensão das transações contestadas não acarreta risco irreversível à instituição financeira e visa à proteção da consumidora, sendo prudente sua manutenção até o julgamento final da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso parcialmente provido, para afastar a obrigação de restituição dos valores até a devida instrução probatória, mantendo-se a decisão nos demais termos.

Tese de julgamento
:

A concessão da tutela de urgência para restituição de valores supostamente subtraídos por fraude bancária exige prova mínima do prejuízo alegado.

O Boletim de Ocorrência, por si só, não é suficiente para comprovar a ocorrência da fraude nem para justificar a antecipação da obrigação de ressarcimento pelo banco.

A suspensão das transações questionadas deve ser mantida, pois protege o consumidor sem acarretar risco irreversível à instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300. CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.551.277/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 15/06/2017; STJ, AgInt no REsp 1.905.222/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 09/06/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001122-90.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
Advogado do(a) AGRAVANTE: DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - RJ153999-A
AGRAVADO: JUCELIA DOS SANTOS LOPES
Advogado do(a) AGRAVADO: ANDRE LUIS FERREIRA - SP469077

VOTO

Conforme consta do relatório,
t
rata-se de recurso de
agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra decisão proferida pelo
juízo
da
5
ª Vara
Cível
de
Vitória
/ES,
que deferiu liminarmente
o pedido de restituição integral dos valores subtraídos, no montante de R$ 4.800,00, bem como o cancelamento das transações fraudulentas realizadas
.

Em suas razões,
o
agravante sustenta:
i)
que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipadamente;

ii)
que a autora se limita a narrar os fatos, sequer comprovando a existência das
transações não reconhecidas em seu cartão de crédit
o;
ii
i
)

que a situação vivenciada pela autora se trata de fortuito externo, excluindo, portanto, a responsabilidade do banco
;

i
v
)
que há
risco de dano grave e
irrevers
ível caso a medida venha a produzir efeitos imediatamente, considerando a dificuldade do banco de reaver os valores eventualmente pagos
.

Restou deferido em parte o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, em decisão de ID 11541147, tão somente para sobrestar os efeitos da decisão recorrida quanto à obrigação de restituição de valores, mantendo-se a decisão nos demais termos.

Neste momento, em análise definitiva do recurso, confirmo que os argumentos trazidos pelo recorrente trouxeram robustez apta a alterar a decisão recorrida, pelo menos em parte.
Explico
.

Conforme
o art. 300 do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional,
mas
que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito
(fumus boni iuris)
e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação
(periculum in mora)
.

Na lição de Marinoni, Arenhart e Mitidiero:

“
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
” (Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.)

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do recurso cinge-se
a
verificar o preenchimento,
ao menos em sede de cognição sumária
,
dos requisitos para a configuração da responsabilidade objetiva do Banco
do Brasil
S/A na hipótese da fraude bancária narrada.

Compulsando
detidamente

a exordial
,
contudo,
verifico
que a parte autora se limit
a
a narrar os fatos supostamente acontecidos, sem colacionar qualquer documento comprobatório para, minimamente, atestar a
s transações fraudulentas que diz não reconhecer em seu cartão de crédito
.

É dizer: a
agravada
deixa de carrear aos autos qualquer documento que comprove o
valor
ou
a
própria existência
das transferências contestadas,

não havendo sequer prova mínima do
dano material
cuja reparação pretende
.

Não se ignora a presunção de veracidade de que goza o Boletim Unificado
(ID 55566119)
,
cuja declaração dá conta da
fraude perpetrada por terceiro nas dependências do caixa eletrônico do Supermercado BH no dia 05/07/2024.

Contudo
,

o extrato de conta colacionado

sob ID 55566134
nos autos de origem
apenas demonstra as movimentações da correntista até o dia 30/06/2024 – momento, portanto, anterior
ao evento danoso narrado, daí porque impossível quantificar e/ou verificar
o prejuízo financeiro alegado.

Dessa feita
,
reputo prematuro determinar à instituição financeira agravante a restituição de valores que somam R$ 4.800,00 (quatro
mil e oitocentos reais)
,
ao menos neste momento processual,
à mercê de prova mínima do desfalque patrimonial. Gize-se que a juntada de documentos em sede recursal é medida excepcional, condicionada ao surgimento de fato novo e superveniente, sob pena de supressão de instância e violação ao contraditório - razão pela qual o documento inserido no ID 12331430 deve ser submetido, primeiramente, à análise do juízo de origem.

De outro giro
, sopesando os riscos decorrentes da tutela que determinou a s
uspensão d
as transações contestadas e tidas por fraudulentas
,
vislumbro muito mais risco
à consumidora do que à instituição financeira, que, em caso de eventual improcedência da ação, poderá restabelecer os descontos.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para, confirmando a tutela
recursal
antecipada,
afastar a
obrigação de restituição de valores
do banco agravante até o julgamento final da demanda
,
mantendo-se a decisão nos demais termos, quanto à suspensão das transações tidas por fraudulentas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 14/04/2025 a 23/04/2025:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.